Tribunal: TCU
Processo: 024.884/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102024, modalidade Pregão e Uasg 788820 (Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios frigorificadospara entrega na cidade de Manaus/AM.)

Inteiro teor:
Acórdão 8046/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90010/2024, sob a responsabilidade do Centro de Intendência da Marinha em Manaus. Considerando que, o Pregão em análise é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Portal de Compras Governamentais; Considerando que, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, esta representação poderá ser conhecida; Considerando que a representante alega, em suma, que foi inabilitado do certame pela não apresentação do balanço patrimonial, sendo que, pelo art. 3o do Decreto 8.538/2015, seria dispensado de sua apresentação; Considerando que a representante alega que, por ser microempresa, estaria dispensado de apresentar balanço patrimonial no certame em questão, conforme dispõe o art. 3o do Decreto 8.538/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal; Considerando que, em sede recursal, o pregoeiro respondeu (peça 12) que em pregão SRP não é aplicado o art. 3o do Decreto 8.538/2015, por não se tratar de fornecimento de bens para pronta entrega; Considerando, ainda, que se fosse convocada, a empresa teria sido inabilitada do mesmo jeito que ocorreu em relação aos itens em que foi convocada originalmente, já que a empresa não apresentou os balanços dos dois últimos exercícios, e não possui, como afirmado pelo pregoeiro, pelo menos no Sicaf, os balanços de 2022 e 2023, pode se concluir que o resultado do certame não se alteraria; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 16-18). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.884/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: L Q de Jesus (32.021.272/0001-64). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Depósito Naval de Manaus-AM. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nicole Vieira Figueiredo (19543/OAB-AM), representando a L Q de Jesus. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus-AM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90010/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação sumária da proposta da empresa L Q de Jesus nos itens 56, 64, 66, 72, 89, 127, 145, 155, 161, 164, 169, 171 e 176, sem a solicitação da apresentação de documentação de habilitação e da proposta atualizada, em desconformidade com os itens 4.1 e 6.22.5 do edital; 1.7.2. dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução da unidade técnica (peça 16) ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus-AM e à representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos .